Tribunal: TJBA
Processo: 8036822-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036822-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: MARIANA NUNES LARANJEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
DIOGO AUGUSTO ARAUJO DE OLIVEIRA, GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-MAMOPLASTIA. PROCEDIMENTOS E COMPLICAÇÕES PÓS-BARIÁTRICA. EXÉRESE DE LESÃO DA MAMA POR MARCAÇÃO ESTEREOTÁXICA OU ROLL. CAPSULECTOMIA BILATERAL COM EXPLANTE DE PRÓTESES MAMÁRIAS. RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM RETALHOS FASCIOCUTÂNEOS, RECONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ARÉOLO-PAPILAR. EXCLUSÃO CONTRATUAL. INDICAÇÃO MÉDICA. RECUSA INJUSTIFICADA. ART. 300, DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRECEDENTES DO STJ. ASTREINTES FIXADAS EM R$ 500,00 POR DIA. LIMITAÇÃO A R$ 50.000,00. OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO. DESPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8036822-60.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.